Tribunal: TJES
Processo: 5004548-63.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004548-63.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IGOR VINICIUS SUAVE
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5004548-63.2025.8.08.0048

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
IGOR VINICIUS SUAVE

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a disponibilização da decisão de Id. 14940162, no DJEN, em 28/05/2025, sua posterior publicação em 29/05/2025 e o início da contagem do prazo processual para interposição de recurso inominado em 30/05/2025, reputo que o recurso de Id. 14940163 é tempestivo.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REESTABELECIMENTO EM MENOS DE 4 HORAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 362, I, DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto
por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em face d
a
sentença que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos para: a) CONDENAR a requerida a pagar o valor de R$ R$ 2.000,00 (dois mil reais) a parte autora, a título de danos morais, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em suas razões recursais,
a
recorrente sustenta, em síntese,
conformidade com o prazo regulamentar da Aneel,
ausência de falha na prestação de serviços e inexistência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Cinge-se a controvérsia recursal a analisar a ocorrência de dano extrapatrimonial em virtude da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora no dia
02
/
01
/202
5
.

4. Em se tratando de suspensão indevida do fornecimento, a concessionária deve restabelecer o serviço em até 4 (quatro) horas a contar da constatação da situação ou da comunicação do consumidor, conforme dispõe a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

5. Compulsando os autos, conforme
telas sistêmicas de trajeto apresentadas pela ré, vê-se que esta retornou à instalação na mesma data da suspensão, poucas horas após o chamado, sendo o serviço reestabelecido em cerca de 2h3min.

6
. Assim, constata-se que a empresa
recorrente
agiu em conformidade com o disposto no art. 362, I, da Resolução nº 1.000/2021, uma vez que restabeleceu o fornecimento em menos de 4 horas.

7. No tocante à ocorrência de dano extrapatrimonial, reconhece-se o infortúnio enfrentado pel
o

recorrido
devido à interrupção de energia em sua residência. Entretanto, a concessionária, ao ser notificada, prontamente mobilizou recursos para restaurar de maneira eficiente e adequada a continuidade do serviço público essencial prestado. Essa ação evidencia a diligência na prestação do serviço, não configurando falha que justifique indenização por danos morais, especialmente porque o restabelecimento ocorreu em menos de 4 horas após o acionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15
.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE

CONFIRO PROVIMENTO
a fim de reformar a r. sentença guerreada para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, Inc. I, do CPC
.

16
.
Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)